Tribunal: TJES
Processo: 5010420-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010420-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros

AGRAVADO: CONEXAO ENTRETENIMENTO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INCONCLUSIVIDADE PERICIAL. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLARO S.A. e EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cobrança em fase de liquidação de sentença, que homologou laudo pericial e cálculos subsequentes, fixando montante condenatório reputado exorbitante e dissociado do título executivo judicial, em demanda movida por CONEXÃO ENTRETENIMENTO LTDA. ME e PLUS MASTER ELETRÔNICA LTDA. ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a homologação de valores superiores aos postulados na inicial de liquidação configura violação ao princípio da adstrição e julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se a cláusula contratual 11.6 possui natureza de cláusula penal compensatória ou de mero teto indenizatório; (iii) determinar se é juridicamente válida a homologação de lucros cessantes diante de laudo pericial inconclusivo e cálculos baseados em estimativas hipotéticas; e (iv) verificar a ocorrência de erro material consistente em anatocismo, com incidência de juros e correção monetária sobre valores já atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe que a prestação jurisdicional observe estritamente os limites do pedido formulado, sendo vedada a condenação em quantidade superior à postulada, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A inclusão, na perícia, de valores e documentos não indicados na inicial de liquidação amplia indevidamente o objeto da lide e caracteriza julgamento ultra petita, impondo o decote do excesso.

A cláusula contratual 11.6 estabelece limite máximo de responsabilidade e não cláusula penal compensatória, de modo que sua aplicação depende da comprovação do dano efetivo, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta de que o credor deixou de auferir ganho certo e direto em decorrência do inadimplemento, não se admitindo presunções baseadas em faturamento de terceiros ou cálculos hipotéticos, conforme o art. 403 do Código Civil.

A homologação de cálculos que já incorporam juros e correção monetária até determinada data, com posterior incidência novamente desses encargos sobre o montante consolidado, configura anatocismo e bis in idem, vedados pelo ordenamento jurídico e pela Súmula 121 do STF.

A correção do erro material é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, devendo os encargos moratórios incidir apenas sobre o principal histórico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento ultra petita a homologação, em liquidação de sentença, de valores superiores aos expressamente postulados pela parte credora, impondo-se o decote do excesso.

Cláusula contratual que estabelece teto indenizatório não se confunde com cláusula penal compensatória e não autoriza condenação automática no valor máximo sem prova do dano efetivo.

A condenação por lucros cessantes exige demonstração objetiva e concreta do prejuízo, sendo inadmissível a fixação com base em estimativas hipotéticas ou dados de terceiros.

É vedada a incidência de juros e correção monetária sobre valores já atualizados por laudo pericial, sob pena de anatocismo e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 373, I; CC, arts. 186, 403, 884 e 927; Súmula 121 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0004996-53.2016.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des., j. 01.12.2023; STJ, REsp nº 1.080.597/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.06.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.108.561/MG, Rel. Min., j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010420-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
CLARO S.A. e EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL

AGRAVADAS:
CONEXÃO ENTRETENIMENTO LTDA. ME e PLUS MASTER ELETRÔNICA LTDA. ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARO S.A. e EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL, em face da decisão interlocutória de ID 68844007, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Cobrança em fase de liquidação de sentença (Processo nº 0000501-58.2015.8.08.0024), movida por CONEXÃO ENTRETENIMENTO LTDA. ME e PLUS MASTER ELETRÔNICA LTDA. ME.

A decisão agravada homologou o laudo pericial e os cálculos subsequentes, fixando o montante condenatório em patamares que as Agravantes consideram exorbitantes e dissociados do título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID 14553173), as Agravantes sustentam, em síntese: (i) violação ao princípio da congruência e adstrição: o juízo homologou R$ 61.529,63 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) a título de notas fiscais, quando as próprias Agravadas, ao iniciarem a liquidação, pleitearam apenas R$ 4.320,80 (quatro mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos); (ii) indevida aplicação da cláusula 11.6: alegam que o teto indenizatório previsto contratualmente foi aplicado como "multa automática", sem a prova do dano efetivo exigida pelos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) inconsistência nos lucros cessantes: aduzem que a perícia foi inconclusiva e que o Juízo adotou cálculos hipotéticos do assistente técnico das Agravadas, baseados em faturamentos de terceiros ("regra de três"), o que configuraria dano remoto/presumido; (iv) erro material e anatocismo: apontam que os juros de mora e correção monetária incidiram sobre montantes já atualizados pelo perito até dezembro de 2020, gerando
bis in idem
.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

As Agravadas sustentam que o recurso seria intempestivo, alegando que a ciência da decisão teria ocorrido em 16/05/2025. Contudo, a certidão de ID 16213094 comprova que a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ocorreu em 12/06/2025 (quinta-feira), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 13/06/2025 (sexta-feira).

O prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 16/06/2025. Observando-se o feriado de Corpus Christi em 19/06/2025 e o ponto facultativo em 20/06/2025 (conforme Ato Normativo nº 287/2024 do TJES - ID 16213096), o termo final findaria em 08/07/2025. Protocolado o recurso em 04/07/2025, a tempestividade é manifesta.
Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. Da violação ao princípio da adstrição (notas fiscais)

A decisão agravada, ao homologar o montante de R$ 61.529,63 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) a título de faturas não pagas, desconsiderou o limite balizado pelas próprias Agravadas na exordial da liquidação.

Naquela peça, as credoras individualizaram seu prejuízo em R$ 4.320,80 (quatro mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos), lastreado nas Notas Fiscais nº 69, 70, 71 e 72.

O princípio da adstrição (ou congruência) é um imperativo do devido processo legal, impedindo que o Estado-Juiz conceda prestação jurisdicional além do que foi provocado pelas partes.

O Código de Processo Civil é taxativo em seus arts. 141 e 492:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A aplicação desses dispositivos aos fatos é direta: ao permitir que a perícia incluísse documentos e valores não listados no pedido inicial de liquidação, o Juízo
a quo
proferiu decisão
ultra petita
. A atividade pericial é meio de prova para apurar o
quantum
de um pedido, e não ferramenta para ampliar o objeto da lide. Assim, a reforma é impositiva para decotar o excesso e manter a execução nos limites da pretensão autoral.

2.3. Da natureza jurídica da cláusula 11.6 (teto indenizatório)

Um dos pontos centrais de insurgência reside na cláusula 11.6 do contrato. O Juízo de origem a interpretou como uma cláusula penal compensatória, o que dispensaria a prova do dano. Contudo, a análise sistêmica do título judicial e do contrato revela tratar-se de uma cláusula limitativa de responsabilidade (teto indenizatório).

A reparação civil, no ordenamento brasileiro, rege-se pelo princípio da restituição integral, mas exige a certeza do dano, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A referida cláusula estabelece um limite máximo (teto) e não uma cláusula penal compensatória. Sem a demonstração cabal do prejuízo efetivo pela parte credora, não se pode aplicar automaticamente o teto máximo, sob pena de enriquecimento sem causa.

A decisão agravada inverteu a lógica da responsabilidade civil ao transformar um "limite máximo de indenização" em uma "condenação mínima obrigatória". Se o contrato prevê que a indenização pode chegar a um teto, cabe à liquidação demonstrar o prejuízo efetivo para preencher esse intervalo. Homologar o valor máximo sem a prova do prejuízo correspondente viola o nexo de causalidade e a própria finalidade da reparação civil, transmutando-a em sanção punitiva sem base legal.

2.4. Dos lucros cessantes e a inconclusividade pericial

No que tange à condenação ao pagamento de lucros cessantes, a análise minuciosa dos autos revela um equívoco procedimental e material na decisão homologatória de primeiro grau.

O perito judicial, em seu laudo técnico (ID 14553589), afirmou a impossibilidade de apuração técnica dos lucros que as Agravadas teriam deixado de auferir. Tal óbice decorreu da ausência de escrituração contábil idônea e de demonstrações financeiras das empresas Agravadas referentes ao período posterior à rescisão contratual.

Diante da lacuna probatória deixada pelo
expert
oficial, o Juízo
a quo
optou por acolher a metodologia apresentada pelo assistente técnico das Agravadas.

Ocorre que referida metodologia não se ampara em dados reais da atividade econômica das empresas prejudicadas, mas sim em uma estimativa por "regra de três" baseada no faturamento de terceiros. Em termos práticos, utilizou-se a performance financeira de uma empresa para presumir o lucro de outra, sob o argumento de que possuíam contratos similares.

Tal procedimento afronta diretamente o art. 403 do Código Civil:

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Portanto, a lei exige que o lucro cessante seja reflexo direto e imediato da inexecução contratual. Ao adotar um cálculo baseado no faturamento de outra pessoa jurídica, o Juízo rompe com o nexo de causalidade necessário, transmutando o prejuízo efetivo em dano hipotético ou eventual, o qual é repelido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O lucro cessante não se confunde com mera expectativa de ganho ou esperança de lucro. Os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça são nessa linha:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade deferida aos apelados deve ser mantida, porquanto, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (STJ - AgInt no AREsp 2108561 MG 2022/0110563-9).

2. A empresa autora não trouxe aos autos provas sólidas a demonstrar seu direito, revelando-se insuficiente a apresentação de planilhas demonstrativas de produtividade desamparadas de comprovação ou de lastro da efetiva existência de atividade lucrativa na data da paralisação e dos valores apontados, devendo a recorrente arcar com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC/15), porquanto inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em meras estimativas retiradas de documentos unilaterais.

3.
Vale recordar que os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses, sendo certo que dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores
(STJ - REsp 1080597 SP 2008/0183438-0).

4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004996-53.2016.8.08.0011. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Julg: 01/12/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito entre caminhão da parte autora e veículo de propriedade da locadora, conduzido por preposto de empresa de segurança. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 107.908,35 a título de danos materiais e R$ 8.406,24 a título de lucros cessantes.
A parte apelante impugna apenas os valores da condenação, alegando julgamento ultra petita e ausência de comprovação dos lucros cessantes
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita na condenação por danos materiais em valor superior ao pedido formulado na petição inicial; e (ii)
avaliar se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR Ocorre julgamento ultra petita quando o magistrado condena em valor superior ao requerido na inicial, em afronta ao art. 492 do CPC. No caso, a condenação por danos materiais (R$ 107.908,35) excede o valor postulado (R$ 57.908,35), pois parte do prejuízo já havia sido ressarcido pela seguradora da autora. Aplica-se o entendimento consolidado de que o vício não acarreta nulidade da sentença, mas enseja o decote do excesso. A ausência de três orçamentos para reparação do veículo não invalida, por si só, a pretensão indenizatória, especialmente quando não demonstrado excesso ou desproporcionalidade no valor efetivamente pago. A alegada demora na reparação do veículo não influenciou o valor fixado na sentença nem restou demonstrada culpa da apelante nesse aspecto.
Os lucros cessantes devem ser demonstrados por prova inequívoca de que a parte deixou de auferir ganhos em razão do evento danoso
. A autora afirmou ter mantido suas atividades utilizando outros meios, o que evidencia ausência de prejuízo efetivo, vedando a indenização sob pena de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao efetivamente pleiteado, hipótese que impõe o decote do excesso, e não a nulidade da sentença. A ausência de três orçamentos não impede, por si só, a indenização por danos materiais, desde que o valor apresentado seja compatível com os prejuízos comprovados.
Não se admite indenização por lucros cessantes quando a parte lesada mantém sua atividade econômica por outros meios, sem comprovação de perda financeira efetiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.352.962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.05.2013, DJe 20.05.2013. TJES, Apelação Cível nº 0002417-51.2016.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1012076-70.2022.8.26.0001, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 13.09.2024. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0022533-14.2017.8.08.0048. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 15/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA –
LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro.

2. Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano

3.
Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes.

4. Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. Rel. DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO. 4ª Câmara Cível. Julg: 10/08/2023).

Vê-se, portanto, que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a indenização a este título exige a comprovação de que o credor certamente deixaria de auferir o lucro, não servindo para tal fim meras conjecturas.

2.5. Do erro material: do anatocismo e a indevida incidência de juros sobre juros (
bis in idem
)

Ao compulsar a memória de cálculo que fundamentou a decisão recorrida, observa-se a ocorrência de um erro material aritmético com graves repercussões jurídicas. O perito judicial, ao apresentar o laudo técnico, consolidou os valores devidos até dezembro de 2020, alcançando os montantes de R$ 436.062,56 (quatrocentos e trinta e seis mil, sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 657.692,87 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).

Neste ponto, exsurge o que se pode classificar como um ponto de confissão fática pelas credoras. Ao defenderem a manutenção integral da decisão agravada em sua contraminuta (ID 15337667), as Agravadas remetem expressamente aos cálculos do perito e de seu assistente técnico. No entanto, o arquivo de memória de cálculo citado por elas — e detalhado minuciosamente no ID 14553590, página 129 — indica de forma textual e inequívoca que esses montantes já são o resultado da atualização monetária e da incidência de juros de mora acumulados até dezembro de 2020.

Ocorre que a decisão agravada, ao homologar referidos montantes, determinou que sobre eles passassem a incidir, novamente e de forma plena, novos juros de mora e correção monetária a partir daquela data. Tal determinação configura o fenômeno do anatocismo (capitalização de juros), vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro em casos de responsabilidade civil contratual, por força da Súmula 121 do STF, que dispõe:

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Sob a ótica do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, a manutenção do critério adotado pelo Juízo
a quo
implicaria em um pagamento em duplicidade (
bis in idem
). Vejamos:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Na liquidação de sentença, os encargos moratórios devem incidir sobre o valor principal histórico, e não sobre o valor já estabilizado em laudo pericial que engloba juros pretéritos. A incidência de novos juros sobre um montante que já comporta juros em sua composição básica desnatura a finalidade da mora e impõe às Agravantes um ônus financeiro desprovido de base legal e em manifesto confronto com a realidade dos cálculos apresentados nos autos (ID 14553590).

Portanto, impõe-se a reforma da decisão para sanar este erro material, determinando que a atualização do débito a partir de dezembro de 2020 recaia exclusivamente sobre o principal histórico, preservando-se a integridade do título e evitando o enriquecimento ilícito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para: (I) REDUZIR o valor das notas fiscais ao limite do pedido de liquidação: R$ 4.320,80 (quatro mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos); (II) AFASTAR a natureza de multa automática da Cláusula 11.6, devendo a apuração ser restrita ao dano efetivo; (III) ANULAR a homologação dos lucros cessantes por ausência de fundamentação técnica concreta; (IV) DETERMINAR que os juros de mora e correção monetária incidam apenas sobre o valor principal histórico, decotando-se o excesso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.